Tribunal: STF
Processo: AI 524933
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. 
   AUSÊNCIA DE PROTOCOLO NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO 
   MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MINISTÉRIO 
   PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
   
Agravo de instrumento que teve o seguimento negado em razão da 
   ausência de protocolo na petição de recurso extraordinário. 
   Persistência dos fundamentos da decisão agravada.
O prazo recursal 
   para o Ministério Público é contado da entrega dos autos com vista 
   ao departamento administrativo incumbido de recebê-los, e não da 
   deliberada aposição do ciente do membro do Parquet ou da 
   distribuição interna dos autos. Precedente.
Ausência de 
   prequestionamento das questões constitucionais invocadas no recurso 
   extraordinário.
Agravo regimental a que se nega provimento.